Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716841-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELIANE DAS GRACAS FERREIRA PEREIRA OPAZO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 71292990 interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA contra decisão ID 231212811 da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0731085-85.2023.8.07.0001 movido por ELIANE DAS GRAÇAS FERREIRA PEREIRA OPAZO em desfavor da instituição financeira, indeferiu a impugnação apresentada pela parte agravante, determinando o prosseguimento do feito executivo. Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que houve "inadimplemento superveniente", pois "a obrigação de fazer fixada em sentença não se esgota em uma única prestação, sendo necessário que o executado mantenha as condições do contrato original até a sua quitação". Ademais, destacou que, antes "da instauração do novo cumprimento de sentença, o devedor foi intimado a se manifestar sobre as alegações autorais, mormente para justificar os sucessivos descontos realizados em conta bancária da exequente", porém "limitou-se a informar que já haviam sido adotadas as medidas referentes ao cumprimento da decisão, sem apresentar os esclarecimentos requisitados pelo Juízo". Em suas razões, o BRB defende que "não houve devolução dos valores recebidos, tampouco houve prova de que o contrato foi cancelado tempestivamente", de modo que "a execução se funda em obrigação cuja exigibilidade é controversa". Além disso, alega que "a exequente incluiu na planilha: parcelas não vencidas ou valores cuja exigibilidade estava suspensa; encargos financeiros não previstos na sentença exequenda, ou com critérios de correção distintos daqueles fixados judicialmente; montantes que já haviam sido devolvidos ou compensados, mas novamente lançados como saldo devedor". Preparo recolhido, ID 71333946. É o relatório. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso quando for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida, atribuição também definida no art. 87, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nesse sentido, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pela instituição financeira não guarda qualquer relação com o pronunciamento judicial impugnado. Afinal, as questões relativas à exigibilidade da obrigação e ao excesso de execução não foram objeto de apreciação na fase de cumprimento de sentença pelo Juízo de 1a instância. Na verdade, sequer foram suscitadas na petição ID 229822185, que acarretou a decisão recorrida. Ademais, o banco apresenta argumentos sobre cálculos que carecem de qualquer vínculo com a obrigação de fazer almejada na origem, fazendo referência em suas razões aos erros de uma planilha que em nenhum momento foi juntada aos autos pela agravada, seja mediante sua petição de cumprimento de sentença ID 225014974 ou nas suas manifestações posteriores. Diante dessa violação ao princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA. Publique-se. Intime-se. Por fim, preclusa a decisão, arquivem-se os autos, remetendo cópia da decisão ao juiz da causa para juntada aos autos principais, nos termos do art. 250/RITJDF, parágrafo único. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital